Tribunal: STF
Processo: HC 95030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Furto qualificado. 3. Prisão Preventiva. Decreto 
   que, a título de garantia da aplicação penal e conveniência da 
   instrução criminal, baseia-se na ausência de demonstração de 
   residência fixa e ocupação lícita pelo réu. Inadmissibilidade. 4. A 
   prisão preventiva, pela excepcionalidade que a caracteriza, 
   pressupõe decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em 
   elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando 
   aludir-se a qualquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo
   Penal. 5. Constrangimento ilegal configurado. 6. Ordem concedida 
   para tornar definitiva a liminar.